Tribunal: STF
Processo: ARE 1502168
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-10-27
Data de publicação: 2025-10-27

Ementa:
Ementa: Direito do Trabalho. Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Adicional de insalubridade devido a agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. Alegada contradição no reconhecimento da responsabilidade da União pelo pagamento da verba. Inexistência de vício. Embargos rejeitados.



    I. Caso em exame



    1. Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao dar provimento ao agravo regimental interposto pelo Município de Passo Fundo, negou provimento ao recurso extraordinário com agravo, reconhecendo que o adicional de insalubridade previsto no art. 198, § 10, da Constituição Federal não pode ser automaticamente imputado à União sem prévia regulamentação legislativa e definição da fonte de custeio. 



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado teria incorrido em contradição ao não reconhecer a responsabilidade da União pelo pagamento do adicional de insalubridade previsto no art. 198, § 10, da Constituição Federal. 



    III. Razões de decidir



    3. A decisão embargada examinou de forma clara e suficiente a controvérsia, assentando que a previsão do adicional de insalubridade aos agentes comunitários de saúde e de combate às endemias demanda regulamentação legislativa para especificar a responsabilidade pelo custeio, não cabendo ao Judiciário impor encargo financeiro direto à União sem a correspondente fonte orçamentária. Não há contradição entre os §§ 7º e 10 do art. 198 da Constituição, pois, embora o primeiro atribua à União a responsabilidade pelos vencimentos básicos, o segundo não definiu, de modo inequívoco, o ente responsável pelo adicional de insalubridade.



    IV. Dispositivo e tese



    4.  Embargos de declaração rejeitados.



_________



Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 167, § 7º; art. 198, § 10, art. 113 do ADCT.



Jurisprudência relevante citada: ARE 973.038 AgR.